Tribunal: CARF
Processo: 11080.728639/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728639/2014-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.939 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EROCY VIANA RAUPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Pela notificação de lançamento no 10101/00007/2014 (fls. 112), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 21.161,72, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 08/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda dos Índios
1.100 HA" (NIRF 1.216.544-1), com área total declarada de 1.100,0 ha, situado no
município de Osório - RS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 113/116.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728639/2014-31
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728639/2014-31

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 10/12, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 14/111.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante desconsiderou
o VTN declarado de R$ 428.000,00 (R$ 389,09/ha) e arbitrou-o em R$ 3.764.431,00
(R$ 3.422,21/ha), com base no SIPT/RFB e o consequente aumento do VTN tributável,
apurando imposto suplementar de R$ 10.009,29, conforme demonstrado às fls. 115.
Cientificado do lançamento em 19/09/2014 - sexta-feira (AR/fls. 140), o contribuinte,
por meio de representante legal, apresentou em 20/10/2014 (segunda-feira) a
impugnação de fls. 120/124, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
125/127 e 130/137, com as seguintes alegações, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação, discorre sobre o referido
procedimento fiscal e discorda do arbitramento ilegal do VTN, visto que o SIPT é
sistema sigiloso de uso interno da RFB e não se baseia em laudo que o comprove, sendo
da autoridade pública o ônus da prova, por tratar-se o ITR de imposto por homologação;
- cita legislação de regência e acórdão do CARF, para referendar seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer a apresentação de levantamentos do VTN feitos
pela Prefeitura ou pelo Estado, justificados por laudos agronômicos, e que seja recebida
e provida a presente impugnação, com seu efeito suspensivo, para cancelar o referido
lançamento suplementar, com a manutenção do VTN/ha declarado.
A DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728639/2014-31

Notificada dessa decisão aos 14/11/18 (AR de fls. 158), a contribuinte interpôs
recurso voluntário aos 18/12/18 (fls. 161 ss.), alegando, em síntese, em preliminar, que a área de
terras objeto de cadastro fiscal sob o NIRF no 1.216.544-1, sobre a qual incide o tributo
discutido, é composta de 22 matrículas, parte de propriedade da recorrente, qual seja 72,54% do
imóvel, e o restante de propriedade de seus filhos, já qualificados, conforme Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural - CCIR (documento 04).
Afirma que nos termos do art. 31 do CTN, o contribuinte do ITR é o proprietário
do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, de modo que é
imperiosa a notificação dos demais sujeitos passivos, sob pena de nulidade do processo
administrativo. No mérito, questiona o Sistema de Preços de Terras da RFB que serviu de base
para o arbitramento do VTN do imóvel, afirmando que se trata de sistema de “caráter sigiloso ao
contribuinte”, enquanto o correto seria o mais amplo acesso aos proprietários de terra obrigados
à Declaração Anual do Imposto Territorial Rural.
Acrescenta que nos termos do art. 3o da Portaria/SRF no 447/2002, o SIPT será
alimentado com valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas. No entanto, de acordo com o informado pela Prefeitura Municipal de
Osório, não há convênio firmado com a Receita Federal do Brasil para informação do valor da
terra nua para aquele município, pelo que conclui que não tendo a Prefeitura de Osório
informado o VTN/ha para o NIRF de que trata o presente processo, não há fundamento para o
valor utilizado pela Receita Federal do Brasil, que provavelmente utilizou de dados provenientes
de municípios vizinhos, ou até mesmo das DITR’s apresentadas, o que seria ilícito, dado que
viola o art. 14 da Lei no 9393/96. Cita precedente deste tribunal em reforço à sua tese defesa.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento que manteve crédito
tributário constituído de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2010,
acrescido de juros moratórios e multa, totalizando o valor de R$ 21.161,72, relativo ao imóvel
rural denominado "Fazenda dos Índios 1.100HA" (NIRF 1.216.544-1), com área total declarada
de 1.100,0 ha, situado no município de Osório - RS.
Relata a autoridade fiscal no “Complemento da Descrição dos Fatos”, a fls. 113,
que intimada a comprovar o valor da terra nua declarado na DITR do período autuado por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, a
contribuinte não apresentou nenhum documento, ensejando “o arbitramento com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728639/2014-31

9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010, no
valor de R$ 3.422,21”.
Julgada improcedente a impugnação apresentada e mantido o lançamento, a
contribuinte apresentou recurso no qual questiona o Sistema de Preços de Terras daFB que
serviu de base para o arbitramento do valor da terra nua do imóvel e, em consequência, para o
tributo cobrado. Alega que se trata de um sistema “sigiloso”, quando o correto seria o amplo
acesso às informações dele constantes aos proprietários de terra obrigados à Declaração Anual
do Imposto Territorial Rural. Ademais, diz que a legislação de regência determina que seja
alimentado por valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas. No entanto, de acordo com informação obtida junto à Prefeitura Municipal
de Osório, não há convênio firmado com a Receita Federal do Brasil para informação do valor da
terra nua para aquele município, o que leva à conclusão lógica no sentido de que se o VTN/ha
para o NIRF de que trata o presente processo não foi informado à RFB pela prefeitura de Osório,
pelo que não há fundamento para o valor utilizado para o arbitramento do VTN do imóvel no
presente caso, que provavelmente foi efetivado tendo por base dados provenientes de municípios
vizinhos ou, até mesmo, das DITR’s apresentadas, o que se trata de procedimento ilícito, que
viola o art. 14 da Lei no 9393/96. Cita precedente deste tribunal nesse sentido.
Pois bem.
O mencionado art. 14 da Lei no 9393/96, em seu parágrafo § 1o, dispõe o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (Destaquei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
O art. 12, § 1o, II da Lei no 8.629/93, a que faz referência o aludido dispositivo
legal, dispõe, por sua vez, que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola; (Destaquei)
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728639/2014-31

§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Dos dispositivos legais acima reproduzidos, constata-se que, de fato, para ser
legítimo, o valor da terra nua arbitrado com base no SIPT deve levar em consideração,
necessariamente, a aptidão agrícola do imóvel.
No entanto, pelos elementos constantes dos autos, não há como verificar se esse
critério foi observado no presente caso concreto ou não, uma vez que a tela SIPT que deu suporte
ao arbitramento e que nos mostraria a que se refere o valor a que faz referência a Notificação de
Lançamento como sendo o “VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de
2010” não foi anexada aos autos.
Desse modo, tomando de empréstimo palavras do conselheiro Márcio Augusto
Sekeff Sallem1, parece-me “que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo”, pelo que entendo que seja o caso de converter o julgamento em diligência
para que unidade de origem traga aos autos a tela SIPT que deu suporte ao arbitramento do VTN
em questão, dando vista dos autos ao recorrente na oportunidade para, querendo, pronunciar-se a
respeito.
Cumprida a diligência, os autos deverão retornar a este Conselho para inclusão em
pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

1 Acórdão 2402-000.843, j. 31/08/2020.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital